Tribunal: TJPA
Processo: 0817393-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3647 - Crimes praticados contra os índios e a cultura indígena
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817393-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: VITOR DE OLIVEIRA JESUS (INDÍGENA)

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817393-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS SOUZA.

PACIENTE: VITOR DE OLIVEIRA JESUS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121 § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II; ARTIGO 288-A C/C ARTIGO 70, TODOS DO CPB E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO E MANTIDO NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
, INVIABILIZANDO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. COACTO FORAGIDO DIFICULTANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raimundo de Jesus dos Santos Souza, em favor do paciente VITOR DE OLIVEIRA JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em face da prisão preventiva do coacto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121 § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II; artigo 288-A c/c artigo 70, todos do CPB e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, nos autos da Ação Penal nº 0801141-68.2023.8.14.0060.

O impetrante alega que o paciente teve a sua custódia decretada em preventiva no dia 21/07/2023, estando constrangido ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, assim como na manutenção da mesma e ausência dos seus requisitos necessários da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por fim requer, através da concessão da medida liminar, a expedição de salvo conduto para que responda o processo crime em liberdade, com aplicação de medidas cautelares em especial a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16838658 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16883254 - páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação (Doc. Id. nº 17085827 - páginas 1 a 12), após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 28/05/2023, por volta das 16H00, em um Ramal entre a Vila Socorro e Vila Betel, no município de Tomé-Açu, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus EDVALDO SANTOS DE SOUZA e PATRICK JOSÉ DOS SANTOS GOMES, tentaram ceifar a vida da vítima ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA, vulgo MAÉCO, com diversos golpes de arma branca, tipo pedaço de pau e arco e flecha, bem como um disparo de arma de fogo, não consumando o intento por circunstâncias alheia a sua vontade. Além disso, apurou-se que o coacto, assim como os corréus EDVALDO SOUZA, PATRICK GOMES, EDIGUE, ROBERTO SOUZA e JOSÉ CARLOS, integram uma milícia privada, liderada por EDVALDO SOUZA, e ameaçam moradores, ostentando armas de fogo, na Vila Socorro, na cidade e Estado mencionados anteriormente.

Conforme depreende-se de leitura dos autos, na data dos fatos, após o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, o irmão deste, o corréu EDVALDO SOUZA, o qual é líder de uma comunidade na Vila Socorro, teria ficado revoltado com a prisão do irmão e, juntamente com um grupo de indivíduos portando armas de fogo, passou a ameaçar populares próximo à Vila Betel.

Ocorre que, em seguida, a vítima ISMAEL LAMEIRA, que exercia cargo de Conselheiro na Associação dos Pescadores da Comunidade da Vila Socorro, estava conduzindo o veículo do nacional HÉLIO (vice-presidente da referida associação), juntamente com sua esposa RENILCE SILVA DE SOUZA, os nacionais JAMERSON PINHEIRO DE ARAÚJO e WAGNER MENDENÇO CARDOSO, vulgo “BIDA”, momento em que ao transitarem por um ramal entre a vila Socorro e a Vila Betel, perceberam que a via estava interditada com pedaços de madeira e com o veículo OROCH de propriedade de EDVALDO. Ato contínuo, ao se aproximarem, a vítima foi obrigada a parar o veículo e constatou que no local estava o paciente na companhia dos corréus EDVALDO, PATRICK e EDIGUE, bem como o filho de EDVALDO SOUZA chamado DAVI e mais 02 (duas) mulheres, sendo uma delas a esposa do denunciado ROBERTO.

O coacto, associado com os corréus EDVALDO SOUZA e PATRICK então abordaram o veículo. Ao sair do veículo, a vítima ISMAEL LAMEIRA foi surpreendida por EDVALDO SOUZA com um arco e flecha apontando em sua direção. Receoso por sua integridade física, a vítima segurou o arco e flecha para desviar de seu peito, momento em que EDVALDO SOUZA passou a lhe agredir e ordenou para que o grupo também lhe agredisse. Em seguida, sem chances de defesa da vítima, o paciente desferiu 01 (um) tiro, atingindo o abdômen de ISAMEL LAMEIRA. Após o referido tiro, o nacional WAGNER CARDOSO ficou com medo e fugiu no veículo, deixando a vítima ISMAEL LAMEIRA, JAMERSON e RENILCE no local. PATRICK apontou a arma para o veículo e tentou atirar, mas a arma não funcionou, e ainda correu alguns metros atrás de WAGNER CARDOSO, mas sem sucesso. EDVALDO socorreu a vítima, no intuito de não ser responsabilizado pelo crime e ainda ofereceu dinheiro à ofendida para não informar que teve participação na tentativa de homicídio.

Uma guarnição policial foi acionada, momento em que deslocou até o local e, ao chegar, JAMERSON informou que presenciou todo o ocorrido, confirmando que quem estava liderando o grupo seria o denunciado EDVALDO, o qual, inclusive, teria obstruído um dos ramais da Vila Betel, por onde HÉLIO e sua família transitam, para facilitar uma possível emboscada, em retaliação à prisão de ROBERTO.

No tocante a constituição, organização, integração e manutenção de milícia privada, liderada por EDVALDO SOUZA, verificou-se que as testemunhas são uníssonas em afirmar que existe a atuação de pessoas violentas, muito antes da perpetração da tentativa de homicídio, que consiste na participação do paciente e dos corréus EDVALDO, ROBERTO, PATRICK, EDGUE e JOSÉ CARLOS, ameaçando a população da Vila Socorro, sempre ostentando armas de fogo para intimidar e amedrontar.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, já que a custódia foi decretada no dia 21/07/2023, sendo que até a presente data não foi cumprida, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 313, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]O crime de homicídio, supostamente cometido na modalidade dolosa, e o crime de constituição de milícia privada, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP.

Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito ( fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indicios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos documentos anexados à representação Policial, especialmente, os depoimentos de testemunhas oculares que constam dos docs. IDs Num. 94493760- Pág. 5 a 15, Num. 94493761- Pág. 3 a 12 e registros fotográficos ID Num. 94493763- Pág. 13 e 14.

Sobre o periculum libertatis, verifica-se a necessidade da prisão preventiva dos representados para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que o representado voltará a delinquir se permanecerem em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela: os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado (cometido em face da vida humana); bem como a periculosidade dos representados, extraída do modus operandi e demais circunstâncias dos crimes em análise (formação de milícia privada).[...]

[...]A existência de outros procedimentos criminais, da mesma natureza, em nome dos representados, sugere concretamente a propensão à prática delitiva e a necessidade da custódia provisória para resguardar adequadamente a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ante o risco que o estado de liberdade deles acarreta aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão.

A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL visa preservar o devido processo legal e todo o procedimento probatório, evitando qualquer perturbação ou transtornos à instrução criminal, o que está em risco devido a continuidade das práticas supostamente delituosas. Nesse sentido, em relação ao crime de formação de milícia privada, foram lavrados vários Boletins de Ocorrência, conforme ID. Num. 94493759 – Pág. 6 a 9, por moradores da Comunidade Vila Socorro, local onde a maioria das testemunhas ouvidas residem.[...]

No dia 06/12/2023, a autoridade inquinada coatora manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]O réu VITOR DE OLIVEIRA, por seu turno, foi denunciado pelos crimes dos artigos 121 § 2º, inc. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; art. 288- A c/c Art. 70, do CPB; e art. 14 da Lei 10.826/03. Para fins de verificação do requisito da prisão preventiva, quanto à pena máxima cominada ao delito, em se tratando de concurso de crimes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário levar em consideração o somatório das penas, restando, desse modo, plenamente preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. RECORRENTE QUE PRATICOU O CRIME ESTANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS PARA ATENDIMENTO DO REQUISITO DO ART. 313, I, CPP. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Embora nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. (...) (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. Quinta turma. RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 80.167 - MG (2017/0008407-4) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. DATA DE JULGAMENTO: 28/03/2017. DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/04.2017)

Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis , constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.[...]

Portanto, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal e, principalmente para aplicação da lei penal, visto que o até a presente data o mandado de prisão preventiva não foi cumprido.

Dessa forma, estando caracterizada a fuga do distrito da culpa, justifica-se a manutenção da prisão cautelar do coacto, a fim de garantir ordem pública a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MEDIANTE DESTREZA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO EM SEDE DE PROVIMENTO DE RECURSO MINISTERIAL. RÉUS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que passou a não ser mais admitido nesta Corte Superior para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, ressalvado os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. 3. Não há como afirmar que o encarceramento antecipado é desproporcional em relação a eventual condenação que os réus poderão vir a sofrer ao final do processo, isto porque, revela-se inviável, na via estreita do writ, concluir que serão beneficiados com regime prisional menos gravoso do que o que ora se encontram. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC Nº 307.469 - SP (2014/0274692-5) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, DJe: 23/03/2015)

PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A evasão do distrito de culpa após a prática delitiva, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação apta a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não tem condão, por si sós, de revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 299162 PB 2014/0173375-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/02/2024